Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM RECONVENÇÃO. EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE LABORAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que não existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo.
2. Evidenciada a hipossuficiência financeira da parte ré, deve lhe ser assegurada a concessão da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc.
3. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos entre companheiros é excepcional e somente se justifica quando evidenciada a impossibilidade de prover o próprio sustento.
4. Havendo prova nos autos de que a parte ré possui renda suficiente para suprir suas necessidades, tem-se por incabível a fixação de alimentos em decorrência da dissolução da união estável.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.